Tribunal: TJES
Processo: 0003926-46.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003926-46.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA

APELADO: MARCIA MARIA BUSSULAR e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003926-46.2013.8.08.0030

APELANTE: BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA

APELADOS: MÁRCIA MARIA BUSSULAR E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA contra sentença proferida nos autos de ação monitória, em fase executiva, ajuizada em face de MÁRCIA MARIA BUSSULAR e outros, na qual o juízo homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. A parte apelante sustenta que a extinção é prematura, pois impede o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, requerendo, com base no art. 922 do CPC, a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no processo de execução, a homologação judicial de acordo entre as partes deve implicar a extinção do feito com resolução de mérito ou a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve declarar a suspensão da execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, permitindo o regular prosseguimento do processo em caso de inadimplemento.

4. A extinção prematura do processo compromete a eficácia da transação e prejudica a credora, que ficaria impedida de exigir o valor integral da dívida originalmente executada, caso ocorra o descumprimento do acordo.

5. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que, nos casos de acordo celebrado em fase executiva, o processo deve ser suspenso até a quitação integral da obrigação, não sendo cabível sua extinção imediata.

6. A própria parte adversa, em contrarrazões, manifestou-se favoravelmente à suspensão da execução, confirmando a existência de vontade comum das partes nesse sentido, o que reforça a necessidade de aplicação da norma específica prevista no art. 922 do CPC.

7. A sentença que extingue o feito desconsidera o comando legal e o consenso processual das partes, configurando
error in procedendo
, sendo imperiosa sua anulação para que o processo seja suspenso até o cumprimento integral da obrigação assumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação judicial de acordo celebrado em fase de execução não enseja a extinção do processo, devendo o feito ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

2. A extinção da execução antes da quitação total da dívida compromete a segurança jurídica e inviabiliza a retomada do processo em caso de inadimplemento.

3. Havendo concordância expressa das partes quanto à suspensão da execução, impõe-se a observância do pacto, sob pena de violação à autonomia privada processual e à norma específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “b”; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2024; TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024; TJ-SP, AC 0024694-97.2018.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 24/08/2023; TJ-AL, Processo 0700020-12.2022.8.02.0045, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 22/06/2023; TJ-RJ, APL 0022802-65.2020.8.19.0202, Rel. Des. Maurício Caldas Lopes, j. 23/08/2023; TJ-RJ, APL 0014500-89.2021.8.19.0209, Rel. Des. Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, j. 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 14685228 e integrada no ID 14685635) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da
“ação monitória”
, em fase executiva, ajuizada em face de
MÁRCIA MARIA BUSSULAR E OUTROS
, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea
“b”
, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14685636), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a sentença contrariou a vontade das partes e a legislação processual civil (arts. 7º, 8º e 922 do CPC), causando-lhe prejuízos financeiros; (ii) a extinção do processo impossibilitaria a cobrança do valor original da dívida em caso de inadimplemento, limitando-a ao saldo das parcelas não pagas; e (iii) a jurisprudência do STJ
“[...] já consolidou sua jurisprudência no propósito de afirmar que, especialmente no processo de Execução, havendo acordo entre as partes, o juiz deverá declarar a suspensão da Execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso”
.

Os apelados, em contrarrazões (ID 14685643), manifestaram expressamente sua concordância com o pedido de suspensão do feito até o cumprimento final do acordo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em determinar se a homologação de acordo celebrado em processo de execução deve implicar a extinção do feito ou sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação.

Com efeito, o artigo 922 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, e, caso esta não seja cumprida, o processo retomará seu curso.

Essa norma visa justamente a resguardar o exequente, permitindo que a execução prossiga pelo valor original do débito, abatidas eventuais parcelas pagas, em caso de inadimplemento do acordo. A extinção prematura do feito, neste contexto, comprometeria a eficácia da transação e a segurança jurídica da credora.

Este é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
mostra-se cabível a suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.
” (N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. NOS CASOS DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES A EXECUÇÃO DEVE SER SUSPENSA PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR, PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA VOLUNTARIAMENTE SUA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0700020-12.2022.8.02.0045; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/06/2023; Data de registro: 03/07/2023)

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, PELO PRAZO PREVISTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE SUA SUSPENSÃO, PELO PRAZO PREVISTO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
É de rigor a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, se a satisfação da execução está vinculada ao recebimento de crédito futuro, sendo inviável a extinção do feito por ora, cabendo à credora, oportunamente, comunicar nos autos a quitação
. (TJ-SP - AC: 00246949720188260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado entre credor e devedor. Extinção de execução, na forma do art. 487, III, b, CPC. Apelação.
Acordo extrajudicial ainda não cumprido. Sentença de 1º grau que extinguira a execução, quando se impunha a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação. Anulação da sentença que se faz imperiosa ante o reconhecido equívoco
. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00228026520208190202 202300175206, Relator: Des (a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2023, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
A celebração de acordo entre as partes levou à extinção do processo com resolução do mérito. Exequente que pede a suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil. Necessidade de suspensão do processo até a satisfação do crédito de acordo com precedentes deste Tribunal de Justiça
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00145008920218190209 202300172221, Relator: Des (a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2023, DECIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/08/2023) (destaquei).”

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em sentido similar, em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
1. É possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação ( CPC/2015, art. 922, caput). 2. Não obstante haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.

3. No caso dos autos, incidiu em error in procedendo o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando o pedido expresso de suspensão do feito para integral satisfação da dívida
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a suspensão do feito pelo prazo acordado, até o cumprimento integral da obrigação. (TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO CONVENCIONADA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz suspenderá o curso do processo executivo para que o devedor cumpra o acordo, não estando adstrito ao prazo seis meses previsto na parte geral do estatuto processual.
II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito a quo, porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada.
III – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024)

Destaca-se que os próprios apelados, em suas contrarrazões, não se opuseram ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento final do acordo, reforçando a vontade consensual das partes. Assim, a decisão de primeiro grau, ao indeferir a suspensão, desconsiderou não apenas a expressa disposição legal e a jurisprudência dominante, mas também a manifestação conjunta das partes, que pactuaram os termos do acordo e suas consequências.

Nesse jaez, o caso de extinção do processo com resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que, em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2025 às 15:01:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57988411072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.